Tribunal: STF
Processo: CC 8296
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da 20ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em demanda formalizada na Justiça especializada contra Itaú Unibanco S.A. e Fundação Itaú Unibanco.



    Na origem, pretende-se que o ex-empregador seja compelido a repassar à previdência privada complementação alusiva a diferenças salariais debatidas judicialmente, para cômputo no cálculo do benefício de “ampliação da complementação de aposentadoria”.



     



    Segundo narra o juízo suscitante (eDoc 8), o Tribunal Superior do Trabalho indicou a competência da Justiça comum, sob o argumento de que compete a esta o julgamento de demandas que versem sobre contrato de previdência complementar privada, com fundamento no Tema n. 190/RG. 



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema n. 190/RG, concluiu competir à Justiça comum julgar as causas que tenham por objeto “[...] a relação entre entidade de previdência privada e seu beneficiário”. Alega que o processo originário não se enquadra na previsão do Tema n. 190/RG, vez que a demanda envolve relação entre o beneficiário da previdência privada e seu ex-empregador. Cita jurisprudência do Supremo.



    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações (petição/STF n. 42.514/2023), reportando-se à decisão proferida pelo Relator do TST-RR-2391-67.2012.5.03.0140. 



    A Procuradoria-Geral da República preconizou a declaração de competência da Justiça especializada para julgar a demanda (petição/STF n. 68.944/2023).



    É o relatório. Decido. 



    2. Observo, de início, que os conflitos de competência entre Juízo estadual e o Tribunal Superior do Trabalho ensejam a atuação do Supremo, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição de 1988 (CC 7.242, Plenário, ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008). 



    Esta Corte, ao examinar o RE 1.265.564, Tema n. 1.166/RG, ministro Presidente Luiz Fux, DJe de 14 de setembro de 2021, concluiu competir à Justiça do Trabalho julgar ações propostas em face do empregador, em que o objeto esteja voltado ao reconhecimento de verbas trabalhistas e aos reflexos nas contribuições à empresa de contribuição privada. 



    Assim, entendo assistir razão ao Juízo suscitante.



    Embora a Fundação ITAUBANCO conste no polo passivo da ação originalmente proposta, a matéria de fundo do que se pleiteia revela-se nitidamente trabalhista, visto que tem por objeto o repasse, pelo empregador, de diferença de verbas de natureza trabalhista, as quais poderão repercutir na previdência privada do autor.



    Além disso, o polo passivo também é composto pelo o ex-empregador da reclamante e o pedido é direcionado a ele. Desta forma, não se pode falar em competência da Justiça comum no caso concreto, em concordância com o entendimento desta Corte no RE 1.265.564, Tema n. 1.166/RG.



    Vale destacar que a autora da demanda celebrou contrato de trabalho por prazo indeterminado, com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Tal o contexto, a relação da reclamante com um dos reclamados (Banco Itaú S.A) é de natureza contratual, bem como o repasse pretendido está vinculado à verbas trabalhistas, cujos reflexos poderão incidir sobre instituição de previdência privada, do que decorre a competência da Justiça trabalhista.



    Nesse sentido, em conformidade com o Tema n. 1.166/RG, os precedentes da Primeira e Segunda Turmas do Supremo:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil e trabalhista. Reconhecimento da natureza salarial da parcela CTVA. Reflexo em plano de previdência privada. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes.



    1. Aplicabilidade da tese fixada no Tema nº 1.166 da Repercussão Geral: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (RE 1389554 AgR, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 3 de maio de 2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADOS DA PETROBRAS. LEI Nº 8.878/94. ANISTIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.166. 



    [...] 3. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento nas provas produzidas nos autos, na Consolidação das Leis do Trabalho e na Lei nº 8.878, de 1994, asseverou tratar-se de demanda de natureza trabalhista, na qual se busca a readmissão de empregados anistiados com base na Lei nº 8.878, de 1994; a responsabilização contratual da Petrobras em mantê-los no plano de previdência privada a ela vinculado e ao qual pertenciam antes da suspensão do contrato de trabalho; bem como o reconhecimento das verbas trabalhistas e previdenciárias decorrentes do retorno à empresa. 



    4. Mostra-se adequada ao caso sob exame a incidência do Tema RG nº 1.166, uma vez que o tema principal destes autos é relação trabalhista entre a Petrobras e empregados anistiados com base na Lei nº 8.878, de 1994. Dessa forma, as questões previdenciárias em discussão na demanda são apenas consequências lógicas da readmissão dos agravados. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1409946 AgR, ministro André Mendonça, DJe de 17 de outubro de 2023)



    3. Do exposto, conheço do conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho.



    4. Retifique-se a autuação para fazer constar como suscitante o Juízo da 20ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte.



    5. Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho.



    6. Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023. 



    Ministro NUNES MARQUES 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente